Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) 0741640-33.2024.8.07.0000 REQUERENTE: EDNA LUCIA SALGADO REQUERIDO: DESEMBARGADOR VOGAL LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA DECISÃO 1. EDNA LÚCIA SALGADO suscitou a presente incidente de suspeição contra o Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, que compõe a 3a Turma Cível deste TJDFT, e atuou como Vogal no julgamento da apelação cível no 0749216-45.2022.8.07.0001. 2. Sustenta que o Desembargador, em demanda exatamente igual à que propôs, processo n. 0748167-66.2022.8.07.0001, declarou-se suspeito para atuar no julgamento; entretanto, nos autos em que suscitada essa suspeição, participou do julgamento. 3. Assevera que o fato é contraditório e demonstra a parcialidade do julgador. 4. Ao final requer: “[...] Nessa senda, requer que este e. Tribunal declare a nulidade de todos os atos praticados (§ 7o do art. Art. 146 do CPC) e, tendo em vista que a matéria envolve questão de ordem pública, requer que o Acórdão de Id sob n. 59792357 do processo sob n. 0749216-45.2022.8.07.0001 seja cassado, determinando-se, nos termos do artigo 79, § 4o do Regimento Interno deste e. TJDFT, a redistribuição dos autos, de modo que seja realizado um novo julgamento. [...]” 5. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida (id. 56730910, autos originários). 6. A requerente foi intimada a esclarecer a data em que tomou ciência da suspeição, diante do disposto no art. 146 do CPC, e apresentou a manifestação de id. 65226166. 7. É o breve relatório. 8. O presente incidente é uma exceção de suspeição proposta por Edna Lúcia Salgado, em apelação cível por ela interposta e julgada pela 3a Turma Cível, ao fundamento de que o Desembargador Vogal Luís Gustavo B. de Oliveira seria suspeito porque assim se declarou em demanda que possui o mesmo pedido, instaurada contra a mesma instituição de ensino, processo n. 748167-66.2022.8.07.0001. 9. O Código de Processo Civil, ao disciplinar o procedimento do incidente de suspeição, no art. 146, estabelece que deve ser suscitado no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.” 10. Nos autos do processo paradigma apontado pela requerente, apelação cível 748167-66.2022.8.07.0001, o Des. Luis Gustavo B. de Oliveira declarou-se suspeito por decisão datada de 18/7/2023 (id. 49094907), o patrono da requerente acessou aqueles autos em 8/2/2024, oportunidade em que apresentou petição com objeção ao julgamento virtual, e, consequentemente, teve ciência de todos os atos anteriormente praticados no processo. 11. Por outro lado, nos autos originários do presente incidente, processo n. 749216-45.2022.8.07.0001, o julgamento da apelação com participação do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, ocorreu no dia 29/5/2024, com acórdão publicado no DJe do dia 6/6/2024 (id. 59962552). 12. O presente incidente foi instaurado em 30/9/2024, mais de quatro meses após o julgamento do recurso e, consequentemente, fora do prazo de 15 dias disciplinado no art. 146 do CPC. 13. Uma vez não apresentado o incidente de suspeição do prazo legalmente previsto, ocorre a preclusão para discutir a matéria, conforme jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. AUTORA VÍTIMA DE ATROPELAMENTO. SEQUELAS. ALEGADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CORRETIVA DE FRATURA E NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO DO DEVER DE AGIR DO ESTADO. OMISSÃO ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AO ESTADO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE OS PROFISSIONAIS DA MEDICINA AGIRAM SEGUNDO PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. PROVA TÉCNICA HÍGIDA. LAUDO PERICIAL CLARO, OBJETIVO, PRECISO E CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Consoante normativa contida no art. 146 do Código de Processo Civil, incumbe à parte interessada, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, alegar as hipóteses de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 144 e 145 do mesmo diploma legal, em petição específica dirigida ao juízo do processo, instruindo-a com os elementos de prova que entender pertinentes para demonstrar as suas alegações. 1.1 No caso concreto, operou-se a preclusão temporal quanto à alegação de impedimento e/ou suspeição do expert nomeado na origem para elaboração de perícia médica, porquanto não suscitada a matéria pela autora no momento processual adequado. Preliminar rejeitada. [...] 5. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1832614, 07093371420218070018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do artigo 146 do CPC, é de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, o prazo para propositura da exceção de suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa. 2. Não se conhece do incidente de suspeição, considerando a patente intempestividade da exceção oposta nos autos de origem muito depois do prazo de 15 dias contados da manifestação judicial alegadamente suspeita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1757319, 07244639020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. ART. 146, DO CPC. 1. No caso, o perito foi nomeado em decisão da qual os executados, por intermédio da Curadoria Especial (atual representante processual à época), foram regularmente intimados. Entretanto, a exceção de impedimento foi apresentada muito além do prazo previsto no art. 146 do CPC, a demonstrar sua intempestividade, sendo certo que no momento da prática do ato processual a preclusão já havia se consumado. 2. A constituição de advogado pelo executado não é causa de restituição de prazos processuais, porque o revel recebe o processo no estado em que está. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1409136, 07361901720218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO FUNDAMENTADA EM ATOS DECISÓRIOS DO JUIZ. PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Fundamentando-se o incidente de suspeição em atos decisórios exarados pelo julgador da causa, a arguição deve ser realizada no prazo de quinze (15) dias, a contar do fato em que se fundamenta a alegação de suspeição. Precedente. 2. Incidente de suspeição não conhecido.” (Acórdão 1104181, 07004032920188070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Em conclusão, uma vez que o julgamento da apelação realizado nos autos originários do incidente ocorreu no dia 29/5/2024, com acórdão publicado no DJe do dia 6/6/2024 (id. 59962552) e, ainda, que o presente incidente de exceção de suspeição foi proposto apenas no dia 30/9/2024, verifica-se a manifesta intempestividade. 15. Isto posto, rejeito liminarmente a exceção de suspeição. 16. P. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora